Tribunal: TJMT
Processo: 0030895-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030895-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 570.518.791-20 (APELANTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – APENAS AMEAÇA DE CORTE E INCLUSÃO – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDINÉIA MOREIRA DE SOUZA
contra a sentença de ID no 21440988 proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de Código n.o 1148239, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, movida em face de
AMERICEL S. A. (CLARO)
, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando inexigíveis os débitos cobrados pela empresa apelada, deixando de fixar danos morais por entender que a simples cobrança e ameaça de inclusão e corte, sem a exposição pública, não gera este tipo de indenização. Rateou o ônus sucumbencial em proporções iguais, fixando os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento do valor da causa atualizado.

A recorrente, em razões de ID no 21441022, alega que a cobrança e ameaça de inclusão e corte indevida que sofreu lhe causou constrangimento de ordem moral. Sustenta ter provado a inclusão do seu nome no rol dos mau pagadores. Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente, sendo-lhe concedido indenização pelos danos morais que aponta ter sofrido.

Em suas contrarrazões de ID no 21441025, a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, a apelante alega que sofreu danos morais em razão de sofrer cobranças indevidas e ameaça de inclusão e corte de sinal por parte da empresa apelada por débitos de serviços de telefonia não utilizados.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples cobrança e ameaça de corte e inclusão sofrida pela apelante por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de um serviço não prestado, sem a inclusão do nome da recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da recorrente perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Destaca-se que, o fato de não ter ocorrido a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, é outro fator que corrobora para a não concessão de indenização por danos morais, em razão da ausência de danos.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela apelante.

Os documentos apresentados em sede de impugnação e embargos de declaração tratam-se de cobranças e informativos, não de efetiva inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1a. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem lançada decisão combatida.

Em razão da sucumbência recíproca no resultado final da lide, mantenho os honorários conforme estipulado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020